Tribunal: TCU
Processo: 008.369/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o Acórdão 5.076/2025-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual o TCU julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por meio de convênio que tinha por objeto a aquisição de maquinário agrícola para o município de Alexandria/RN

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5076/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados ao Município de Alexandria/RN por meio de convênio que teve por objeto a aquisição de maquinário agrícola (Convênio 879.687/2018), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, à Procuradoria da República no Rio Grande do Norte e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.